Tribunal: TJMT
Processo: 1022126-06.2021.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022126-06.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ERMISON VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 063.123.501-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALBERTO FABIANO SALLES DE OLIVEIRA - CPF: 985.324.131-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEN FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 034.596.201-02 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DO RÉU –
1.
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NARRADAS NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM POLICIAL E CONSEGUINTE BUSCA DOMICILIAR – LEGALIDADE – APREENSÃO DE DROGAS EM VIA PÚBLICA NA POSSE DO APELANTE E, POSTERIORMENTE, NA RESIDÊNCIA DELE – TRÁFICO DE DROGAS QUE É CRIME PERMANENTE – FLAGRANTE QUE SE PROTRAI NO TEMPO –
MÉRITO
: - 2. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
CABIMENTO
–

AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS
APTAS A ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – SENTENÇA REFORMADA
–
3.
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO CONHECIDO, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE, E, NO MÉRITO, PROVIDO.

1 –
É
inviável cogitar a
ilicitude das provas, pois, c
onsiderando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância [boletim de ocorrência], não há que se falar em nulidade da busca pessoal se esta foi procedida mediante fundada suspeita;

1.
1.
–
Do mesmo modo, é cediço que o crime de tráfico de drogas é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, permanecendo o agente, assim, em estado de flagrância, sendo, por tal razão, prescindível a expedição de mandado judicial;

2 –
Não havendo provas judicializadas suficientes acerca da autoria do crime narrado na inicial, a absolvição do apelante é medida que se impõe, em respeito ao princípio do “
in dubio pro reo
”, nos termos do art. 155,
caput
e art. 386, VII, ambos do Código de Processo Penal;

3 –

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas razões recursais;

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito,
provido o apelo defensivo.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

ERMISON VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ERMISON VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª. Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º 1022126-06.2021.8.11.0003, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
06 (seis) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 201179753
, o apelante alega,
como matéria preliminar
, a
nulidade d
as provas obtidas durante as buscas pessoal e domiciliar, além da nulidade por derivação daquelas
subsequentes
, alegando que inexistiam fundadas razões para as medidas invasivas.

No mérito
,
aduz não estar comprovada a autoria do delito de tráfico de drogas, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório
em favor do réu, à vista da
ausência de provas
, nos termos do inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal.

Em caráter subsidiário
, vindica
a retificação da
pena-base
, sob o argumento de que a sanção foi elevada de forma desproporcional e exagerada, com base apenas em uma circunstância judicial considerada desfavorável [quantidade de droga apreendida],
devendo ser aplicada a fração ideal de 1/6 (um sexto) para tal circunstância
;
ao que acrescenta ainda que
a magistrada sentenciante incorreu em
bis in idem
, pois utilizou a
natureza
e
quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria penal, motivo pelo qual requer
a incidência da causa especial de diminuição de pena relativa ao
tráfico de drogas ‘privilegiado’.
Por fim,
p
requestiona
a matéria debatida.

Nas contrarrazões constantes no ID
201179758
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
206971668).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-los e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela i. Defensoria Pública.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, o apelante alega serem
nulas as provas diretas e por derivação
provenientes da
abordagem policial e busca domiciliar
, pois não teriam sido indicadas as fundadas suspeitas para as medidas invasivas realizadas.

A razão, porém, não lhe assiste!

Destaca-se que apesar de a inviolabilidade da intimidade constituir
garantia constitucional expressamente prevista
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada nos termos dos artigos 240, §2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, em que é
permitida a realização de busca pessoal

quando houver fundada suspeita de que o agente esteja em poder de objeto/instrumento de crime
.

E, como é sabido, a busca no indivíduo, por sua própria natureza, independe de maior rigor procedimental, de modo que deve ser realizada com base em juízo de probabilidade, aferida de maneira objetiva e concretamente justificada nos indícios e circunstâncias do caso.

Do mesmo modo, é notório que o delito de
tráfico de drogas é crime permanente
, de modo que a
consumação se protrai no tempo
, fator este que autoriza a busca e apreensão na residência, em qualquer momento, sem a expedição de mandado judicial, nos moldes do que preceitua a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso XI:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Logo, compulsando brevemente os autos, consoante narrado na denúncia [ID 201179656] e no boletim de ocorrência [ID 201178488], a guarnição estava em patrulhamento ostensivo quando visualizou o ora apelante em frente a uma residência, ocasião em que
ERMISON
tentou esconder algo em sua roupa. Assim a equipe policial decidiu abordá-lo, logrando êxito em apreender uma porção de maconha em sua posse. Ato contínuo, o suspeito afirmou que havia mais ilícitos no seu domicílio, motivo pelo qual os policiais realizaram buscas e apreenderam mais narcóticos, dinheiro, balança de precisão e caderno com anotações.

Destarte, como se vê, a abordagem, inicialmente, tinha objetivo de verificar se o acusado estava na posse de produto ilícito, em razão de ter tentado esconder algo em suas vestes, não havendo qualquer irregularidade na busca pessoal procedida no apelante.

Como dito anteriormente, após busca pessoal, foi encontrado uma porção de substância análoga à maconha. Ora, percebe-se que os militares somente se dirigiram ao imóvel após encontrar a substância ilícita com o acusado e por ter este afirmado que mantinha mais drogas em sua residência, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade na busca domiciliar.

Convém destacar também que eventuais vícios do inquérito não contaminam a ação penal, não havendo, assim, qualquer nulidade a se reconhecer, motivo pelo qual
REJEITA-SE a preliminar de nulidade
probatória por ilicitude da busca pessoal e violação de domicílio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar
, n
arra a incoativa que no dia
12/08/2021
, por volta das 18h00, na Rua Siriri, esquina com a Avenida Batuira, em uma quitinete, no bairro Parque Universitário, na cidade de Rondonópolis-MT, o denunciado
ERMISON VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA
trazia consigo, transportava e guardava 03 (três) porções de maconha, pesando 1.978,890g (mil novecentos e setenta e oito gramas e oitocentos e noventa miligramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a exordial acusatória, durante patrulhamento ostensivo, uma equipe policial visualizou o ora increpado em frente à residência, o qual, ao notar a presença da Polícia, tentou esconder um volume em suas vestes, motivo pelo qual foi abordado. Durante revista pessoal, foi apreendido um pedaço de maconha e, ao ser indagado,
ERMISON
indicou a presença de mais narcóticos no seu imóvel.

Assim, diante da justa causa, os militares realizaram busca domiciliar e apreenderam no quarto do suspeito, mais duas porções de drogas dentro de um tambor, uma balança de precisão e o valor de R$658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais), um caderno com anotações acerca da narcotraficância, um rolo de plástico filme e um aparelho celular. [Denúncia, ID 201179656].

Inconformado com o édito condenatório recorre a esta instância revisora, nos termos já relatados, ao que passo à análise das teses de mérito arguidas nas razões recursais.

I –
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Em suas razões recursais,
ERMISON
almeja a
absolvição
do
crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com base na
máxima jurídica
in dubio pro reo,
sob o argumento de que
as provas dos autos são insuficientes para comprovar seu envolvimento com a mercancia espúria de narcóticos.

Pois bem. D
a análise dos pormenores dos autos,
constata-se clara

ausência de demonstração de ocorrência dos fatos como narrado na denúncia no que alude à conduta da traficância
. Explico.

O contexto fático descrito na peça acusatória foi
narrado de forma idêntica
, em
sede policial
, pelos agentes públicos
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
e
Weslen Ferreira de Oliveira
, nos seguintes termos:

“QUE EM PATRULHAMENTO PELO BAIRRO PARQUE UNIVERSITARIO, A EQUIPE CAR 02 VISUALIZOU UM INDIVIDUO EM FRENTE A SUA RESIDENCIA, QUE AO VER A EQUIPE POLICIAL TENTOU ESCONDER UM VOLUME EM SUAS VESTES, E AO PROCEDER A ABORDAGEM FOI LOCALIZADO COM O SUSPEITO UM PEDAÇO DE UMA SUBSTÂNCIA APARENTANDO SER MACONHA, INDAGADO, O SUSPEITO DISSE QUE NO INTERIOR DA SUA CASA TERIA MAIS UM POUCO DO ENTORPECENTE. AO VISTORIAR O LOCAL AUTORIZADO PELO SUSPEITO, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DO SEU QUARTO DENTRO DE UM TAMBOR MAIS DOIS PEDAÇOS (TIPO TIJOLO) DA SUBSTÂNCIA ANALOGA A MACONHA, JUNTAMENTE COM UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM CADERNO COM ANOTAÇÕES DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO COMÉRCIO DO ENTORPECENTE, R$ 658,00(SEICENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS EM ESPECIE),TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 2KG E 20 GRAMAS DE SUSBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA. DIANTE DOS FATOS, FOI PEDIDO APOIO DO TATICO 02 PARA A CONDUÇÃO DO SUSPEITO PARA A 1ª DP, COM O USO DE ALGEMAS E SEM LESÕES CORPORAIS”
–
ID 201178479 e ID 201178480
.

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Alberto Fabiano Salles de Oliveira
, mesmo após exposição do i. Promotor de Justiça acerca dos fatos narrados na denúncia,
pontuou que não se recordava dessa ocorrência, muito menos do ora apelante
. Na sequência, o membro ministerial realizou a leitura do depoimento extrajudicial do aludido agente público disponibilizado no ID 201178479, ocasião em que
Alberto
assim asseriu,
ipsis litteris
:
“
São algumas ocorrências parecidas né,
eu não posso cometer a imprudência de falar alguma coisa que eu não estou me recordando
; vagamente me passa algumas situações, mas se eu falar eu não vou estar dentro da minha certeza;
realmente eu não estou conseguindo distinguir essa ocorrência aí
”
(Sic).

Do mesmo modo, o policial militar
Weslen Ferreira de Oliveira
,
judicialmente
, não se recordou do caso em comento, embora insistentemente questionado pela acusação acerca da dinâmica dos fatos, apenas afirmou que se consta na narrativa do boletim de ocorrência, consequentemente aconteceu.

A guisa de contextualização colaciono na íntegra a degravação do depoimento judicial deste agente estatal,
in verbis
:

“[...]
Policial militar
: falar para o senhor, eu recordo porque o senhor leu o boletim de ocorrência, com riquezas de detalhes que não vou lembrar para o senhor, porque já faz muito tempo já, já teve diversas ocorrências de tráfico, eu posso não lembrar dos detalhes.

Promotor de Justiça
: Isso, sem ser os detalhes, o principal, o senhor lembra de ter abordado esse rapaz que está aí, o senhor consegue ver o vídeo, o rapaz que está aí, o Ermison?

Policial militar
: sim, estou vendo ele sim.

Promotor de Justiça
: Ele tinha maconha com ele quando vocês abordaram?

Policial militar
:
no B. O. nós colocamos que ele estava com maconha, então provavelmente, certeza que ele estava com a maconha carregando com ele. Eu não me lembro de toda a situação narrada no B.O., igual eu falei para o senhor já tem tempo essa ocorrência, então eu posso me confundir com outra, mas eu me lembro sim que eu prendi ele.

Promotor de Justiça
: Então, mas veja só, soldado, aqui vocês abordaram ele na rua e depois entraram na casa dele e acharam mais maconha no quarto, o senhor não lembra de ter entrado em uma casa?

Policial militar
:
Não, isso não. Se está no boletim de ocorrência, é como está no boletim de ocorrência. Eu não vou lembrar para o senhor como foi certinho a ação.

Promotor de Justiça
: Não, não, tudo bem o senhor não lembrar certinho, mas o senhor lembra de ter entrado na casa dele?

Policial militar
: Lembro, lembro sim.

Promotor de Justiça
: Ele abriu a porta para vocês, como que foi?

Policial militar
:
isso que eu estou falando para o senhor eu não lembro como é que foi feito, como foi feita a ação. Eu lembro que foi achado droga com ele e dentro da casa dele.

Promotor de Justiça
: Perfeito. O senhor lembra o que ele disse, se ele alegou se era para uso, se ele alegou alguma coisa, se ele ficou quieto?

Policial militar
:
Eu não lembro.

Promotor de Justiça
: Não consegue lembrar?

Policial militar
:
não consigo lembrar.

Promotor de Justiça
: Perfeito. Conhecia ele já? Nunca tinha visto?

Policial militar
:
Nunca tinha visto.

Promotor de Justiça
: Ele tentou fugir?

Policial militar
: A abordagem foi rápida e precisa, ele não tentou fugir.

Promotor de Justiça
: Perfeito. Só tinha o entorpecente com ele de ilícito, não tinha mais nada?

Policial militar
:
Eu não lembro.

Promotor de Justiça
: Assim, o senhor lembra, por exemplo, se vocês precisaram arrombar a casa?

Policial militar
: não.

Promotor de Justiça
: Está ok, Excelência, ele não lembra de muita coisa, o Ministério Público está satisfeito. Obrigado Weslen, aguarda as perguntas da Defesa, está ok.

Policial militar
: obrigado o senhor,
peço perdão por não ajudar mais
.

Promotor de Justiça
: Não tem problema.

Juíza
: Dra. Tathiana alguma pergunta?

Defensora Pública
: Não doutora, o policial não se lembra de nada, a Defensoria não fará pergunta”.
[
Relatório de mídias, ID 201179729
]

Por sua vez, o ora recorrente em ambas as fases da persecução penal
se reservou ao direito constitucional de permanecer em silêncio
[ID 201178483 e relatório de mídias, ID 201179729].

Ressalta-se, por oportuno, que muito embora o
art. 155 do Código de Processo Penal vede a possibilidade de a condenação fundar-se
exclusivamente
em elementos de prova colhidos apenas no Inquérito Policial e não repetidos em juízo,
é possível que sejam utilizados para corroborar o convencimento baseado em outras provas disponibilizadas durante a instrução processual
, a teor da jurisprudência iterativa do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) V. O legislador ordinário, buscando dar maior efetividade às garantias constitucionais previstas para os acusados em processo penal, estabeleceu, expressamente, a vedação à condenação baseada exclusivamente em elementos de informação produzidos no inquérito policial, consoante o disposto no art. 155, caput, do CPP.

VI.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa), sendo certo que o juiz pode deles se utilizar para reforçar seu convencimento, desde que corroborados por provas produzidas durante a instrução processual ou desde que essas provas sejam repetidas em juízo
. Ficam ressalvadas, no entanto, as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (...)”
(HC n. 408.756/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – Destaquei.

Desse modo,
não é defeso ao julgador utilizar para a formação de seu convencimento motivado elementos colhidos na etapa administrativa, se tais encontrarem arrimo em provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
. Ou seja, tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que a prova indiciária do inquérito policial possui valor probante relativo e só é apta a gerar um decreto condenatório se amparada por elementos de convicção colhidos sob
o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa
,
o que não se vê no presente feito
.

Como exaustivamente evidenciado em linhas volvidas, a dinâmica do fato
não foi confirmada em juízo
pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do ora recorrente. Ambos não recordaram acerca dessa ocorrência e um deles, muito menos da pessoa do acusado.

Aliás, aliada a falta de provas judicializadas, compulsando os autos, sequer foram elaborados relatórios investigativos posteriores à prisão para apurar o envolvimento do réu com o comércio espúrio ou até mesmo auscultado outras testemunhas, vez que o próprio boletim de ocorrência narra que foram acionadas equipe de apoio e do serviço tático durante a presente ocorrência, o que possibilitaria a oitiva de mais agentes públicos para expor o caso concreto.

Logo,
entendo que o Órgão Ministerial não conseguiu provar,
judicialmente e satisfatoriamente
, a imputação feita na denúncia, motivo pelo qual merece o apelante
ERMISON
o benefício da dúvida.

Registre-se que não se está a dizer que o acusado não praticou o delito que lhe foi imputado, mas, tão somente que,
não obstante os indícios existentes nos autos
, as
provas judicializadas produzidas foram insuficientes para corroborar os termos da denúncia
, especificamente neste contexto.

In casu
, como se vê, os elementos de prova colhidos na fase de inquérito, ao longo da instrução,
não se transformaram em prova hábil para alicerçar um juízo condenatório
, razão pela qual, suscitada a dúvida, deve ser o acusado absolvido da imputação que lhe fora feita, com base no princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido é o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A confissão extrajudicial, posteriormente retratada e não corroborada por outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório, não é suficiente para fundamentar a condenação.

2.
A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, é inadmissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e irrepetíveis.

3.
Na hipótese, ressalvados os indícios apontados no inquérito policial, a acusação deixou de apresentar provas, no decorrer da instrução criminal, para dar suporte à condenação.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo
.

5. Agravo regimental não provido”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.365.210/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023.) – Destaquei.

Portanto, ausentes provas judicializadas para confirmar a prática do crime de tráfico de drogas, a
absolvição é medida que se impõe
, conforme determinam os artigos 155,
caput
e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal;
tornando prejudicada à análise das pretensões atinentes à dosimetria penal
.

II –
DO PREQUESTIONAMENTO:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o “
A) art. 1º, III, da CF; art. 5º, XI, LVI e LVII; B) Da lei 11.343/06: art. 33, caput, e § 4º e art. 42; C) Do Código de Processo Penal: art. 157, caput, e § 1º e art. 386, V e VII; D) Do Código Penal: Art. 59, in fine”
[ID 201179753 - Pág. 29].

A título de prequestionamento, destaco que, “(...)
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
”. (TJMT, N.U 0023129-32.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021).

Logo, verifico que
toda a matéria constitucional, infraconstitucional, doutrinária e jurisprudencial colacionada no apelo foi
observada e integrada à fundamentação deste voto, fica, pois prequestionada.

III –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto pelo réu
ERMISON VINICIUS TEIXEIRA DA SILVA,
rejeitando-se

a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
á irresignação em face da sentença prolatada
pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT
nos autos da ação penal n.º 1022126-06.2021.8.11.0003, p
ara
absolvê-lo

quanto ao crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, nos termos do
artigo 155,
caput
e artigo 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024